Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-08.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014320-08.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES - CPF: 041.571.748-52 (EMBARGANTE), ESDRAS SOARES - CPF: 188.187.558-03 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO ROSARIO - CPF: 068.625.338-86 (EMBARGANTE), LAERCIO NEGRI JUNIOR - CPF: 278.816.898-54 (EMBARGANTE), LOURDES FELIX SOARES - CPF: 024.879.808-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HALINA PRISCILA GUARINI SOARES - CPF: 273.650.038-55 (EMBARGANTE), PAULO DE CARVALHO COUTO - CPF: 139.022.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014320-08.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ÁREA INTEGRADA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Esdras Soares e Outros contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), afastando a indenização pretendida pelos embargantes.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que não foram considerados documentos que comprovariam a posse e o pagamento integral do imóvel, bem como a cessão regular de direitos possessórios.

III. Razões de decidir

3. A cessão de direitos possessórios foi devidamente comprovada, conferindo legitimidade aos embargantes. Contudo, a área foi incluída em unidade de conservação ambiental antes da cessão, configurando mera expectativa de direito.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e a desapropriação indireta não se aplica ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
A inclusão da área em unidade de conservação ambiental antes da cessão de direitos possessórios configura mera expectativa de direito, inviabilizando a indenização por desapropriação indireta
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CF/1988, art. 49, XVII; Decreto Estadual nº 5.439/2002. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.620/RS, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, AREsp n. 1.725.385/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9/4/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014320-08.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Esdras Soares e Outros
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da
Apelação
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo Instituto
de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que
não foi considerada a documentação comprobatória da posse e do pagamento integral do imóvel pelos adquirentes originários, bem como a cessão regular dos direitos possessórios aos embargantes.

Sustentam, ainda, que a ausência de indenização pelo Estado de Mato Grosso configura enriquecimento sem causa.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes, reformando o acórdão para reconhecer o direito à indenização ou, alternativamente, a restituição dos valores pagos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 229719160), os Embargados rechaçam as teses mencionadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014320-08.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da
Apelação
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo Instituto
de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À BEM PÚBLICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO REALIZADA – REDUÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA PARA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS PUBLICAS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE TITULARIDADE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – IMÓVEL NÃO INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DOS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO.

1 – A porção de terras objeto dos autos, alienada por meio de processo licitatório, não teve regularizada a titularidade até a promulgação e vigência do art. 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, inviabilizando a continuação do processo de regularização fundiária.

2 – Não enseja direito à indenização se o imóvel foi adquirido após regulamentação da área como unidade de conservação ambiental, aliado ao fato que os adquirentes originários detinham apenas expectativa de direito.

3 – Desapropriação indireta não configurada, em razão da inexistência de apossamento unilateral da propriedade privada.

4 – Recurso de Apelação provido.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão
no acórdão impugnado, sob o fundamento de que
não foi considerada a documentação comprobatória da posse e do pagamento integral do imóvel pelos adquirentes originários, bem como a cessão regular dos direitos possessórios aos embargantes.

Sustentam, ainda, que, a ausência de indenização pelo Estado de Mato Grosso configura enriquecimento sem causa.

Em que pese os argumentos apresentados pelos Embargantes, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado, a
cessão de direitos possessórios envolvendo o imóvel foi devidamente comprovada nos autos, o que confere legitimidade ao cessionário para pleitear em juízo sobre as obrigações e direitos decorrentes dessa cessão. No entanto, os argumentos dos recorrentes quanto à desapropriação indireta e ao direito à indenização não prosperam.

Além disso, restou destacado no acórdão de que embora os adquirentes originários tenham participado de licitação para compra do imóvel, a regularização fundiária não ocorreu devido à morosidade administrativa, e a área foi posteriormente incluída em uma unidade de conservação ambiental pelo Decreto Estadual n. 5.439/2002.

Somado a isso, a cessão de direitos possessórios aos recorrentes ocorreu após essa inclusão, quando o imóvel já estava destinado a uso público.

Assim, os Apelados detinham apenas expectativa de direito, o que não legitima o pedido de indenização por desapropriação indireta.

Conforme a jurisprudência consolidada, a posse de bem público não gera direitos possessórios ou indenização por desapropriação indireta, sendo inviável o ressarcimento pleiteado.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Por oportuno, transcrevo trechos do aresto. Confira-se:

[...]

Extrai-se do cotejo probatório que a parte Apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, asseverando que João Antônio da Silva e Lauro Marvulle tiveram o direito de integrar ao patrimônio uma área de 6.000 há no ano de 1986. Esse fato se deu juntamente com outras pessoas que foram declarados vencedores de licitação de uma área de 20.000 ha, denominada “Gleba Roosevelt”, em Aripuanã/MT, conforme Edital de Licitação – Concorrência INTERMAT-AP/54/86 (id. 2781258 – p. 1).

Consta a tentativa junto ao INTERMAT para titulação da propriedade, o que não se consolidou dado à morosidade da autarquia estadual. Assim, o argumento é no sentido de que os interessados foram prejudicados, pois com o advento da Constituição Federal de 1988 restou estabelecido vedação da titulação de áreas acima de 2.500 ha. Também sustentam que, foi editado o Decreto Estadual n. 5.439, de 12 de novembro de 2002, criando a unidade de conservação Parque Estadual do Tarumã.

Os Apelados argumentam que, após a desapropriação não receberam prévia e justa indenização. Também consta que, João Antônio da Silva e Lauro Marvulle outorgaram poderes a José Aparecido Gomes de Almeida com a finalidade de vender, ceder ou transferir o imóvel rural objeto dos autos (id. 2781245 – p. 2/5; id. 2781246; id. 2781247 – p. 1/3). Em fevereiro de 2004, a parte Apelada adquiriu a área mediante cessão de direitos possessórios (id. 2781247 – p. 4/5; id. 2781248; id. 2781249; id. 2781250; id. 2781253; id. 2781254; id. 2781255; id. 2781256 – p. 1/3).

Outrossim, cabe mencionar que, a prescrição foi reconhecida pelo Juízo Singular em 30.3.2017 (id. 177223329). No entanto, interposto Recurso de Apelação, a sentença foi anulada, pois restou afastada a prescrição arguida pelo Ente Público (id. 177221480 e id. 177223358). Em novo julgamento o Juízo Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da desapropriação indireta (id. 177223395).

Contextualizado o quadro fático, observo que, apesar da existência da cessão de direitos possessórios em relação ao imóvel, a hipótese dos autos demonstra que esse ato se deu no ano de 2004. Entretanto, a área objeto dos autos já estava classificada como ‘área de conservação ambiental’ desde o ano de 2002, conforme Decreto Estadual n. 5.439/2002 que criou o Parque Estadual Tucumã, tornando a área unidade de conservação ambiental. Assim, resta evidente que a cessão de direitos de posse ocorreu após a regularização da área como parque estadual para uso público.

Nesse aspecto, o caso concreto envolve mera expectativa de direito, pois os cedentes – adquirentes originários – sequer conseguiram integrar o imóvel ao patrimônio, sendo que a simples alegação de morosidade do processo administrativo, por si só, não autoriza a violação de dispositivo constitucional.

Aliado a isso, o processo licitatório ocorreu no ano de 1986, anterior à Constituição Federal de 1988, que, com sua vigência, o legislador constituinte estabeleceu o tamanho de 2.500 ha para alienação e concessão de terras públicas (art. 49, XVII, da Constituição Federal). Assim, a área objeto dos autos envolve 6.000 ha, sendo inegável a impossibilidade da regularização fundiária.

Em síntese, após o advento da CF/88 os adquirentes originários detinham tão apenas expectativa de direito sobre o imóvel, sendo um truísmo afirmar que inexiste boa-fé da parte Apelada quanto à cessão de direito de posse do imóvel destinado a uso público.

Sobre o assunto, a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021.) [
g.n
.]

No que se refere à desapropriação indireta, registra-se que é conceituada pela doutrina, nos seguintes termos:

Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei nº 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar nº 76/93).

(Direito administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 33ª. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 432)

[...]

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024